Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-27.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável quanto à condenação e ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Penas bem dosadas – Regime fechado obrigatório – Recurso desprovido.